Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700719-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH ANNE DA COSTA E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 190050142 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para que o Distrito Federal fosse condenado a fornecer à Agravante, no âmbito do plano de saúde do Corpo de Bombeiros Militar do DF, as cirurgias reparadoras de reconstrução mamária com inclusão de próteses e abdominoplastia. Alega a Agravante que recebe acompanhamento por médico credenciado do plano de saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em decorrência de comorbidades pós realização de cirurgia bariátrica; afirma que para melhora de seu quadro clínico, necessita realizar as cirurgias reparadoras de reconstrução mamária com inclusão de próteses e a abdominoplastia, entretanto, assevera que recebeu a negativa de fornecimento por parte do plano de saúde (ID188852358 - pág.10, dos autos originários). Busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Distrito Federal que forneça as cirurgias reparadoras requeridas, conforme Tema n.o 1.069 do STJ. Por fim, requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, entretanto, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o periculum in mora. Explico: De fato, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, afetados sob o Tema n.o 1.069, fixou as seguintes teses: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Veja-se, portanto, que a Corte Cidadã firmou tese específica sobre o tema e destacou que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; portanto, ao menos em tese, presente a fumaça do bom direito. Por outro lado, para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal faz-se necessária a presença concomitante do perigo da demora; no caso em apreço, entretanto, inexiste, a priori, comprovação concreta de urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida; o relatório médico de ID 188852357 e o relatório psicológico de ID 188852356 não revelam a existência de dano irreparável ou de difícil reparação necessários para o deferimento do pedido; a simples menção de que a demora na realização das cirurgias pode acarretar dores na coluna da Agravante não é suficiente para o deferimento do pleito. Assim, não comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, especificamente o perigo da demora, forçosa a manutenção da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter inalterada a decisão recorrida, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora